Tribunal: TJES
Processo: 5009720-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009720-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DE SOUZA CABELLINO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A ORDEM JUDICIAL. CONDUTA RECALCITRANTE. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE ASTREINTES. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA CAROLINA DE SOUZA CABELLINO contra o Acórdão (ID 13893469) que deu provimento ao Recurso Inominado por ela interposto.

A parte embargante, em suas razões (ID 14126195), sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise do descumprimento da decisão liminar e o consequente pedido de aplicação da multa (astreintes).

Com efeito, o recurso merece ser acolhido. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e declarado a inexigibilidade do débito, de fato se omitiu quanto à análise da conduta da parte ré que, mesmo ciente da ordem liminar para não negativar o nome da autora, a descumpriu, conforme prova de ID 12624561.

A fixação de astreintes tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação. No caso em tela, a obrigação era a de se abster de qualquer ato de negativação. A parte embargada, mesmo ciente da decisão, permaneceu inerte e procedeu com a inscrição indevida, demonstrando descaso com a ordem judicial.

A conduta da embargada tornou a multa coercitiva necessária e adequada. O montante, neste contexto, deve ser fixado de modo a sancionar a recalcitrância da devedora, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Desta forma, a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é medida que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da embargada e a essencialidade do bem jurídico tutelado (crédito e nome).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar em parte o acórdão de ID 13893469, apenas para arbitrar as astreintes em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão do descumprimento da medida liminar. No mais, o acórdão permanece inalterado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)